Tribunal: STM
Processo: 7000068-49.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
I. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, constituindo prejudicial de mérito que afasta a análise das razões recursais remanescentes por fulminar o direito de punir do Estado.
II. Em obediência ao princípio tempus regit actum, rege-se a contagem do prazo prescricional pela legislação penal militar vigente à época do fato delituoso (12.10.2023). Diante da vacância da Lei 14.688/2023, que passou a vigorar apenas em 20.11.2023, aplica-se a redação anterior do art. 125, inciso VII, do CPM, que previa o prazo prescricional de 2 anos para sanções inferiores a 1 ano.
III. Demonstrada nos autos a menoridade relativa do agente ao tempo do crime, incide a causa de redução obrigatória do prazo prescricional pela metade, consoante a norma imperativa esculpida no art. 129 da legislação substantiva castrense. Desse modo, o lapso prescricional aplicável ao caso concreto, regulado pela pena de 3 meses e 6 dias de detenção imposta na Sentença, resta fixado em 1 ano.
IV. Constatado o transcurso de 1 ano, 3 meses e 8 dias entre a data do recebimento da Denúncia (9.4.2024) e a data da prolação da Sentença condenatória em sessão de julgamento (17.7.2025), verifica-se o extrapolamento do prazo legal ao exercício do jus puniendi estatal, consumando-se a prescrição na modalidade retroativa.
V. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do Réu com fundamento nos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII (redação anterior), e 129, todos do CPM, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela Defesa.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-49.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO LIMA COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO,
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SD AER LEONARDO LIMA COSTA
RIBEIRO, EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, DIANTE DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA,
COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 123, INCISO IV, C/C 125, INCISO VII (EM
SUA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.688/2023) E 129, TODOS DO CPM,
JULGANDO, POR CONSEGUINTE, PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DPU. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-49.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEONARDO LIMA COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS
À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE OS
MARCOS INTERRUPTIVOS. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DE
MÉRITO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
I. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, constituindo
prejudicial de mérito que afasta a análise das razões recursais remanescentes
por fulminar o direito de punir do Estado.
II. Em obediência ao princípio tempus regit actum, rege-se a contagem do prazo
prescricional pela legislação penal militar vigente à época do fato delituoso
(12.10.2023). Diante da vacância da Lei 14.688/2023, que passou a vigorar
apenas em 20.11.2023, aplica-se a redação anterior do art. 125, inciso VII, do
CPM, que previa o prazo prescricional de 2 anos para sanções inferiores a 1
ano.
III. Demonstrada nos autos a menoridade relativa do agente ao tempo do crime,
incide a causa de redução obrigatória do prazo prescricional pela metade,
consoante a norma imperativa esculpida no art. 129 da legislação substantiva
castrense. Desse modo, o lapso prescricional aplicável ao caso concreto,
regulado pela pena de 3 meses e 6 dias de detenção imposta na Sentença, resta
fixado em 1 ano.
IV. Constatado o transcurso de 1 ano, 3 meses e 8 dias entre a data do
recebimento da Denúncia (9.4.2024) e a data da prolação da Sentença
condenatória
em
sessão
de
julgamento
(17.7.2025),
verifica-se
o
extrapolamento do prazo legal ao exercício do jus puniendi estatal,
consumando-se a prescrição na modalidade retroativa.
V. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do Réu com fundamento
nos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII (redação anterior), e 129, todos do
CPM, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela
Defesa.
ACÓRDÃO
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd Aer
LEONARDO LIMA COSTA RIBEIRO, em relação à imputação da prática do crime previsto
no art. 223, parágrafo único, do CPM, diante da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 123, inciso IV, c/c 125,
inciso VII (em sua redação anterior à Lei 14.688/2023) e 129, todos do CPM, julgando, por
conseguinte, prejudicado o mérito do Recurso de Apelação interposto pela DPU. O Ministro
LOURIVAL
CARVALHO
SILVA
(Revisor)
fará
declaração
de
voto. Ausente,
justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) Leonardo Lima Costa Ribeiro,
contra a Sentença proferida, em 17.7.2025, pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por
maioria (4x1), condenou o Réu à pena de 3 meses e 6 dias de detenção, como incurso no art.
223, caput e parágrafo único do Código Penal Militar (CPM) – ameaça, com o benefício
do sursis.
Em 8.4.2024, o Parquet castrense ofereceu Denúncia em desfavor do Acusado,
instante em que arrolou testemunhas. A peça pórtico relatou o que se segue:
No dia 12 de outubro de 2023, aproximadamente, por volta das 8h30, nas
dependências do Centro de Lançamento de Alcântara, o acusado LEONARDO
LIMA COSTA RIBEIRO ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e
grave ao Soldado 2º classe LIEDSON PEREIRA E PEREIRA (evento 1, doc.1,
fl.1).
Consta dos autos que, no local, dia e horário supracitados, o acusado estava
saindo de serviço na Guarda da Área de Apoio do Centro de Lançamento de
Alcântara (Guarda da AALC), em Alcântara, em direção ao material bélico,
para realizar os procedimentos padrões de término de expediente. Por sua vez,
o ofendido S2 LIEDSON PEREIRA E PEREIRA estava entrando de serviço na
Guarda da Área de Apoio. Ao se encontrarem, LEONARDO LIMA COSTA
RIBEIRO teria, em razão de fato anterior referente a serviço de natureza
militar, proferido as seguintes palavras: “Vou armar uma casinha pra você, vou
te colocar embaixo de 7 palmos de terra, vocês vão ver” [...]
Diante de tal contexto, a vítima S2 LIEDSON PEREIRA E PEREIRA
comunicou o ocorrido ao Comandante da Guarda (2S SILVEIRA), relatando
inclusive que se sentiu ameaçado. Por sua vez, o Graduado após tratar do
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assunto com o denunciado, comunicou o ocorrido ao 2T JOSÉ DE RIBAMAR
SANTOS FONSECA (oficial de dia), que documentou o registro no livro de
ocorrência para averiguações futuras (evento 13, inq.13, fl.4). [...]
Assim agindo, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, proferiu
palavras que intimidaram o S2 LIEDSON, incidindo ao caso o artigo 223 c/c
parágrafo único do Código Penal Castrense.
Integram o acervo do feito, entre outros, os seguintes documentos acostados em
sede inquisitorial (IPM 7000258-53.2023.7.11.0011):
1) Termo de Inquirição de Ofendido (evento 13, INQ10, fls. 35-36);
2) Termos de Inquirição de Testemunhas (evento 13, INQ11/INQ12/INQ13, fls.
37-46);
3) Termo de Inquirição de Investigado (evento 13, INQ13, fls. 47-48);
Em cota nos autos, o Ministério Público Militar (MPM) requereu a qualificação
de testemunha, bem como afastou a aplicação dos institutos despenalizadores previstos no
art. 90-A da Lei 9.099/1995 e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por expressa
vedação legal. Após o recebimento das informações da autoridade militar, o Parquet aditou a
Denúncia em 14.5.2024, a fim de incluir a qualificação da testemunha Tarcísio Gabriel
Algarvio Costa.
A Denúncia foi recebida no dia 9.4.2024, e o aditamento, em 14.5.2024. O
Acusado foi devidamente citado na data de 21.5.2024.
A DPU apresentou Resposta à Acusação em 4.6.2024, momento em que
sustentou a necessidade de remessa dos autos ao MPM, com vistas à oferta do ANPP. No
mérito, postulou o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, reservando-se o direito
de discutir a matéria por ocasião das alegações finais.
Na manifestação ministerial, a Defesa concluiu, novamente, pelo não
preenchimento do requisito legal “sem violência ou grave ameaça”, exigido pelo art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP).
Por meio de Despacho monocrático, o Juiz Federal da Justiça Militar remeteu a
negativa de ANPP à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, consoante pedido da
Defesa formulado na fase do art. 396-A do CPP.
No dia 27.6.2025, ocorreram a oitiva do Ofendido, o depoimento das
Testemunhas, além da qualificação e do interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do CPPM, nenhuma das Partes informou ter diligências a
requerer.
Assim, foi determinada Vista sucessiva ao MPM e à Defesa para a apresentação
de alegações escritas, consoante o art. 428 da Lei Adjetiva Castrense.
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 7.8.2024, o Parquet apresentou suas Alegações para condenar o Réu, com
base no art. 223, parágrafo único, do CPM, uma vez que incutiu fundado temor à Vítima.
O Juízo recebeu, no dia 20.8.2024, comunicação da Câmara de Coordenação e
Revisão da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para conhecimento da deliberação
da 524ª Sessão Ordinária, oportunidade em que manteve a negativa de emprego do ANPP.
Na data de 26.8.2024, a DPU apresentou suas Alegações no sentido da
insuficiência probatória, em razão da evidente contradição entre os depoimentos das
Testemunhas. Ainda, postulou a absolvição por ausência de dolo na conduta de proferir
insultos intimidatórios. Subsidiariamente, requereu o emprego de atenuante e do sursis penal.
A audiência de julgamento foi agendada para 2.10.2024. Entretanto, o ato não
ocorreu devido a problemas de saúde do MM. Magistrado, conforme certificado no evento
119 dos autos a quo. Reagendada para o dia 3.12.2024, a audiência foi novamente cancelada,
em virtude do evento "Programa de Valorização e Combate ao Assédio e Discriminação na
JMU". Desse modo, o ato foi remarcado para 11.3.2025 e, posteriormente, aprazado para
8.4.2025. Esta última também foi adiada em decorrência de problemas de conexão de internet
não identificados nas vizinhanças do Juízo. Em seguida, a referida audiência de julgamento,
então agendada para 27.5.2025, foi remarcada para o dia 17.7.2025, em virtude da realização
da reunião relativa às Metas Nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2026.
Finalmente, em 17.7.2025, o CPJ/Aer da Auditoria da 8ª CJM proferiu
Sentença, na qual, por maioria (4x1), julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o
ora Apelante.
A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente, no dia
21.7.2025. Em 2.9.2025, foi certificado nos autos que a Defesa não apresentou as Razões no
prazo legal. O MM. Magistrado, contudo, concedeu nova oportunidade para a juntada da
fundamentação defensiva. Novamente, na data de 6.10.2025, decorreu o interstício sem a
respectiva manifestação da DPU. A fim de evitar prejuízo à Defesa, o prazo para a
apresentação das Razões de Apelação foi reaberto pela terceira vez, sendo estas juntadas em
20.10.2025. Os argumentos seguiram o mesmo sentido das alegações de insuficiência
probatória e de ausência de dolo para a absolvição do Réu.
Nas Contrarrazões, o MPM requereu a manutenção da condenação, com o
desprovimento do Recurso de Apelação defensivo.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello
de Souza, opinou pela improcedência do Recurso defensivo.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso de Apelação da DPU preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade.
1. Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva
Antes de analisar as questões de mérito trazidas no Recurso defensivo, impõe-se
o exame da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa, por sua natureza prejudicial e por se tratar de matéria de ordem pública. Tal análise
deve ser realizada de ofício, em qualquer fase do processo, pois se refere à perda do direito de
punir do Estado em razão do decurso do tempo; se verificada a extinção da punibilidade,
torna desnecessária a apreciação dos demais argumentos recursais.
1.1 Do contexto fático-processual para a análise da prescrição
Para a correta avaliação da incidência do instituto da prescrição, é fundamental
delimitar com precisão os marcos temporais e as circunstâncias jurídicas relevantes extraídas
dos autos. O Apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça, qualificada por serviço
de natureza militar. O fato delituoso ocorreu em 12.10.2023.
A persecução penal teve seu curso regular, mediante o recebimento da Denúncia
pelo Juízo de primeira instância em 9.4.2024. Este ato processual constitui o primeiro marco
interruptivo da contagem do prazo prescricional aplicável ao caso.
Após a devida instrução processual, o CPJ/Aer proferiu Sentença condenatória
em 17.7.2025. A sessão de julgamento representa o segundo marco interruptivo da prescrição.
A sanção aplicada ao Apelante foi de 3 meses e 6 dias de detenção. Com base
nessa reprimenda, deve-se regular o prazo prescricional, conforme consolidada orientação
legal e doutrinária.
Adicionalmente, um fator de extrema relevância para o cômputo do prazo é a
idade do Réu. Conforme os dados processuais, o Acusado era, à época dos fatos, menor de 21
anos, circunstância que atrai a incidência de regra específica de redução do prazo
prescricional, conforme se demonstrará a seguir.
Observa-se, por conseguinte, que o lapso temporal transcorrido entre o
recebimento da Denúncia e a prolação da Sentença é o período a ser considerado para o
cálculo da prescrição na modalidade retroativa, consoante lição doutrinária transcrita a
seguir:
A prescrição intercorrente ou superveniente ocorre com base na pena aplicada,
e o prazo prescricional se verifica entre a data da publicação da sentença
condenatória e o acórdão recorrível. Difere, portanto, da retroativa, porque na
retroativa a contagem é feita da sentença condenatória para trás, e na
intercorrente é da sentença condenatória para frente. (ROSSETTO, Enio.
Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.
2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-
militar-comentado-ed-2024/2671976397. Acesso em: 31 mar. 2026)
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2 Do fundamento jurídico para o cálculo prescricional
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena
em concreto, é aquela que ocorre após a Sentença condenatória. O seu fundamento reside na
inércia do Estado em concluir o julgamento do processo dentro de um prazo razoável,
contado a partir de um marco interruptivo até o subsequente.
A disciplina da matéria encontra-se no art. 125 do CPM. que estabelece os
prazos prescricionais. Em observância ao postulado tempus regit actum, impõe-se a aplicação
da norma vigente ao tempo da prática do crime. Haja vista que o fato ocorreu
em 12.10.2023 e que o prazo de vacância da Lei 14.688/2023, que alterou diversos
dispositivos do CPM, inclusive o inciso VII do mencionado art. 125, findou-se apenas
em 20.11.2023, pois publicada em 21.9.2023, mas com vigência estipulada para 60 dias após
a publicação, ou seja, a partir de 20.11.2023. Portanto, ao tempo do crime, ainda vigorava a
redação anterior do dispositivo.
Assim, com base na pena aplicada de 3 meses e 6 dias, inferior a 1 ano, o prazo
prescricional é regido pela redação original do inciso VII do art. 125 do CPM, o qual fixava o
prazo de 2 anos para a prescrição.
Contudo, a análise não se esgota neste ponto. O ordenamento jurídico penal
militar prevê uma causa especial de redução dos prazos prescricionais. O art. 129 do mesmo
diploma legal estabelece, de forma imperativa, que “são reduzidos de metade os prazos da
prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior
de setenta anos”. Logo, visto que é incontroverso nos autos que o Apelante contava com
menos de 21 anos na data do fato, a aplicação desta norma é obrigatória.
1.3 Verificação do prazo
A conjugação dos dispositivos legais mencionados conduz a um cálculo
objetivo e inequívoco. O prazo prescricional de 2 anos, previsto no art. 125, inciso VII
(redação anterior), do CPM, deve ser compulsoriamente reduzido pela metade, em
conformidade com o art. 129 do mesmo diploma, em face da menoridade relativa do Réu.
Dessa forma, o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva estatal, para o
caso em tela é de 1 ano.
Passa-se, então, à verificação do lapso temporal transcorrido entre os marcos
interruptivos pertinentes. O prazo começou a fluir com o recebimento da Denúncia no
dia 9.4.2024 e foi interrompido novamente pela prolação da Sentença sessão de julgamento
em 17.7.2025.
O intervalo entre essas duas datas é de 1 ano, 3 meses e 8 dias, ou seja, superior
a 1 ano, prazo máximo estipulado legalmente para o caso.
Ao confrontar o tempo efetivamente decorrido com o prazo prescricional
aplicável, constata-se com clareza que o lapso temporal foi superior ao exigido por lei para a
configuração da prescrição. O Estado, portanto, excedeu o período que lhe era reservado para
exercer o seu jus puniendi entre os referidos marcos processuais.
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4 Da declaração da extinção da punibilidade
Uma vez constatado o transcurso do prazo legalmente estabelecido, a
consequência jurídica é a declaração da extinção da punibilidade do agente. Trata-se de uma
imposição legal que fulmina o direito de punir do Estado e apaga todos os efeitos penais da
condenação. A matéria encontra previsão expressa no art. 123, inciso IV, do CPM, que arrola
a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se
impõe, prejudicando, por conseguinte, a análise de mérito do Apelo defensivo, o qual versa
sobre a insuficiência probatória e a ausência de dolo. Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: DIREITO, PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CPM.
PRELIMINAR
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
MENORIDADE
RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE.
ACOLHIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
DO
MÉRITO.
DECISÃO
UNÂNIME. I - A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser
reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer momento
ou grau de jurisdição, sendo prejudicial ao exame do mérito. II - Quando o
agente é menor de 21 anos à época do crime, aplica-se a redução do prazo
prescricional pela metade, conforme previsto no art. 129 do CPM. III - A
prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena
concretamente imposta na sentença, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM. IV
- Aplicação da redação anterior do art. 125, inciso VII, do CPM (anterior à
Lei 14 .688/2023), por ser mais favorável ao réu, estabelecendo prazo de 2
anos para penas inferiores a 1 ano. V - Preliminar de extinção da punibilidade
acolhida por unanimidade. Prejudicado o exame do mérito. Decisão
unânime. (STM. AP 70000860720237080008, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, julgado em 21.8.2025, DJe de 4.9.2025; grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE FURTO QUALIFICADO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
CONFIGURADA - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA -
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A prescrição é causa
de extinção da punibilidade e está disposta no art. 107, IV, do Código Penal.
Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que deve ser declarada a
qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A análise da prescrição da pretensão
punitiva deve ser feita antes de se proferir qualquer juízo acerca do mérito.
Isso porque se ficar configurada a sua ocorrência, como na hipótese, todos os
efeitos penais e extrapenais de eventual condenação irão desaparecer. 3. No
caos em tela, decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da
denúncia e da publicação da sentença condenatória transitada em julgado
para a acusação, aniquilado está o exercício do jus puniendi estatal, em face
da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa. Logo, deve ser
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarada extinta a punibilidade do apelante e do corréu não apelante. (TJMG.
AP 10474110016687001, Des. Rel. Kárin Emmerich, julgado em 19.4.2022, 1ª
Câmara Criminal, DJe de 27.4.2022; grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de declarar, de ofício, extinta a
punibilidade do ex-Sd Aer Leonardo Lima Costa Ribeiro, em relação à imputação da prática
do crime previsto no art. 223, parágrafo único, do CPM, diante da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 123,
inciso IV, c/c 125, inciso VII (em sua redação anterior à Lei 14.688/2023) e 129, todos do
CPM, julgando, por conseguinte, prejudicado o mérito do Recurso de Apelação interposto
pela DPU.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384278v6 e do código CRC 374db098.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/06/2026, às 19:50:06
7000068-49.2024.7.08.0008
40001384278 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-49.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LEONARDO LIMA COSTA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO REVISOR
No julgamento do presente recurso, na condição de Ministro Revisor, proferi
voto acompanhando integralmente o Exmo. Ministro Relator, nos termos a seguir aduzidos.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) LEONARDO LIMA COSTA
RIBEIRO, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, em
17/7/2025, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 3 (três) meses e 6
(seis) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 223, combinado
com o seu parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM), concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de prazo de 2 (dois) anos, nas condições fixadas pelo Juízo a
quo.
Antes, porém, de adentrar no exame do mérito do Apelo, suscitei, ex officio,
questão preliminar afeta à incidência da prescrição da pretensão punitiva, em proveito do
Acusado.
A prescrição é uma das causas extintivas da punibilidade, prevista no inciso IV
do art. 123 do CPM.
Trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos moldes do art. 133 do CPM. Deve ser declarada, ainda que
não arguida pelas partes, sempre que concretizado o transcurso de lapso temporal hábil a
fazer incidir a perda do direito de punir do Estado.
O art. 81 do Código de Processo Penal Militar preceitua que “A extinção da
punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou
a requerimento de qualquer das partes”.
A Sentença condenatória proferida pelo CPJ/Aer da Auditoria da 8ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000068-49.2024.7.08.0008/PA, foi publicada no
sistema E-proc em 17/07/2025. Impôs-se ao Apelante a pena de pena de 3 (três) meses e 6
(seis) dias de detenção, por incursão no art. 223, caput e parágrafo único, c/c o art. 9º, II,
"a", do CPM (evento 214, SENT1, da APM).
Não houve recurso do Órgão de Acusação, de modo que a pena fixada na
Sentença não pode ser majorada, tornando-se a baliza para fins de cômputo da prescrição, nos
termos do § 1º do art. 125 do CPM.
7000068-49.2024.7.08.0008
40001383749 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos investigados ocorreram no dia 12/10/2023, antes, portanto, da vigência
da Lei nº 14.688, de 2023, responsável por majorar o interregno temporal definido no art.
125, VII, do CPM. Assim, o cômputo prescricional referente ao quantum de pena permanece,
na espécie, no patamar de 2 (dois) anos.
O recebimento da Denúncia ocorreu em 9/4/2024 (evento 1, RECDEN3, da
APM).
Ao tempo do crime, o Sentenciado contava menos de 21 anos de idade, haja
vista ter nascido em 28/10/2004 (evento 13, INQ3, fl. 2 do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000016-53.2024.7.08.0008). Tal situação reduz pela metade o prazo prescricional aplicável,
conforme o art. 129 do CPM. Logo, o período a ser considerado para efeito de prescrição é
de 1 (um) ano.
Na hipótese sub oculi, têm-se os seguintes marcos:
- data do fato criminoso: 12/10/2023;
- data do recebimento da Denúncia: 9/4/2024; e
- data da publicação da Sentença condenatória: 17/7/2025.
Observa-se que, entre o recebimento da Exordial (9/4/2024) e a publicação da
Sentença condenatória (17/7/2025), transcorreu o lapso temporal de 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 8 (oito) dias.
Destarte, forçoso reconhecer o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano,
motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade do Réu, em virtude da
fluência integral do prazo prescricional, na modalidade retroativa, em 9/4/2025.
Posto isso, voto no sentido de declarar, ex officio, extinta a punibilidade do ex-
Sd LEONARDO LIMA COSTA RIBEIRO, reconhecendo o advento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos art. 123, IV, c/c os art.
125, VII, §§ 1º e 5º, e 129, todos do CPM. Por conseguinte, a apreciação do mérito da
quaestio resta prejudicada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383749v7 e do código CRC 830f589d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:47:47
7000068-49.2024.7.08.0008
40001383749 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR